Tribunal: TJES
Processo: 5004112-57.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004112-57.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA MARTINS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5004112-57.2021.8.08.0012

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A

EMBARGADA:
MARIA DA PENHA MARTINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Tratam-se de embargos declaratórios opostos pela parte requerente/recorrida em face do acórdão que conheceu do recurso interposto pela requerida/embargada e lhe conferiu parcial provimento
para o fim de
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, obrigando-se o recorrido/requerido a promover o cancelamento do contrato e baixa das cobranças/descontos, nos termos da fundamentação, bem como reconhecer a existência de ato ilícito indenizável e condenar o recorrido ao pagamento de valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título indenização por danos morais.

Embargos opostos no prazo legal.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar contradição no acórdão em relação à imposição de obrigação de fazer e condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos, não se reconhece a existência de obscuridade no acórdão, pois o voto é agudamente claro no sentindo de estabelecer obrigação de fazer para a embargante e, caso descumprida, convertida em perdas e danos, não se confundindo com danos materiais.
Não se confunde o limite da multa por descumprimento da obrigação de fazer com indenização por danos materiais.

‘‘(...) Neste aspecto, em relação mérito, conforme exposto alhures, a contratação imputada a parte autora/recorrente decorreu de fraude da assinatura por esse motivo se declara a inexistência de relação jurídica entre as partes, obrigando-se a requerida/recorrida a promover o cancelamento definitivo do contrato objeto dos autos, abstendo-se de promover descontos em conta ou por outro meio, no prazo de trinta dias corridos, sob de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada desconto realizado, até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sem prejuízo da devolução em dobro dos valores cobrados, bem como a devolver os valores já cobrados, de forma simples (...)’’

Ante o exposto, conhece-se dos embargos, pois tempestivos,
mas se lhe nega provimento
, mantido o acórdão por suas razões.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.